Tribunal: TJMT
Processo: 1020809-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1020809-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE
ERISVALDO SANTANA FERREIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, na forma do art. 134-A, §1o, do RITJMT, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.
Empós, retornem os autos conclusos para juízo de retratação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz convocado (Portaria no 603/2020-PRES)
Relator